Tribunal: TJMT
Processo: 1006036-62.2017.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006036-62.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA FRANCO ROSA - CPF: 453.102.111-87 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), DIÓGENES MARCONDES (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SERVIÇOS GERAIS DA SAÚDE – LEI No 3.507/2010 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – NECESSIDADE DE RETENÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

2. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jose Luiz Leite Lindote, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1006036-62.2017.8.11.0002
impetrado por ANA PAULA FRANCO ROSA em face da PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e do SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que almejava a imediata progressão funcional para o nível 9, classe D, com o pagamento das diferenças salariais desde o ajuizamento do
writ
.

Irresignado com a sentença, o Apelante interpôs o recurso de Apelação Cível apresentando como causa de pedir recursal que preencheu todos os requisitos para a progressão na carreira, uma vez que “em 31 de maio de 2017, juntou o certificado de 200 horas de curso, cumprindo, portanto, o requisito para ser promovida para a Classe D”.

Afirma que é concursada no nível elementar, ou seja, para chegar a classe D, de promoção salarial, é necessária a apresentação de cursos de 200 horas, conforme dispõe o art. 34, III, da Lei no 3.507/2010.

Aduz que a ausência de avaliação de desempenho pela Administração Pública não pode prejudicar o servidor, não cabendo a ele resolver esse impasse, eis que se trata de omissão, não sendo plausível um requerimento de 31/05/2017 permanecer paralisado por mais de 300 dias.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para garantir a Apelante o reenquadramento pretendido, bem como o pagamento dos valores retroativos que venceram desde o ajuizamento do presente
writ.

Contrarrazões apresentada pela parte Apelada – id. 3060055 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Apelo - id. 26258965 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jose Luiz Leite Lindote, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1006036-62.2017.8.11.0002
impetrado por ANA PAULA FRANCO ROSA em face da PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e do SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que almejava a imediata progressão funcional para o nível 9, classe D, com o pagamento das diferenças salariais desde o ajuizamento do
writ
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o presente Mandado de Segurança, impetrado por ANA PAULA FRANCO ROSA em face da PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE e o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetiva a imediata análise do requerimento administrativo e, por fim, adote as consequentes medidas jurídicas que o caso requer, promovendo a legal progressão da impetrante, bem como o pagamento dos valores retroativos.

A sentença denegou a segurança ao fundamento de que “é impossível saber pelo quanto produzidos nos autos, se a parte Impetrante preenche todos os requisitos necessários para a concessão das promoções pleiteadas. Ainda, não há evolução funcional automática, sendo necessária a realização das avaliações previstas na legislação específica. Em tal ocasião, apenas, é que poderá ser verificado se o servidor preenche todos os requisitos para o referido reenquadramento. Sendo assim, é necessária a avaliação para fins de ascensão funcional, o que só pode ser realizada pelo próprio Município, não podendo ser concedida de pronto. ”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de progressão funcional de servidora efetiva, a partir de 21/09/1993, no cargo de auxiliar de serviços gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, atualmente enquadrada no nível 08, classe C, objetivando o reenquadramento para o nível 09, classe D.

A estruturação de classe para o referido cargo é estabelecida pela Lei no 3.507/2010, como se vê:

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;

II – a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior.

§ 1o. O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2o. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no artigo 28 desta Lei Complementar:

[...]

III – cargos de Ensino Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

Classe B, requisitos da Classe A acrescido de ensino médio.

a) Classe C, requisito da Classe B acrescido de curso profissionalizante,

b) Classe D, requisito da Classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento;

c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível superior.

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observa-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de inequívoca e prova pré-constituída, devendo o impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

No caso,
a i
mpetrante, ora apelante, embasa o seu direito à progressão funcional pelo fato de possuir certificação de conclusão de curso de “Auxiliar Administrativo”, ministrado pelo SENAI/MT, com carga horária de 200 horas, bem como por ter cumprido o requisito temporal exigido.

Delineado este cenário, diversamente da fundamentação na sentença, percebe-se dos documentos apresentados na inicial que a apelante cumpriu os requisitos previstos no art. 34, III, da Lei Municipal no
3.507/2010 para a elevação da Classe C para a Classe D.

Da mesma maneira, restou cumprido o interstício de 3 (três) anos entre os níveis, exigência essa prevista no art. 35 da supracitada legislação, pois a última elevação de nível ocorreu em 04/06/2014, conforme informação obtida na ficha funcional – id. 3060028 -.

Partindo dessas premissas, “se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será considerada satisfatória no período”, em observância ao regramento trazido pelo art. 37, §3o da referida legislação municipal.

Ora, à medida que a avaliação não foi realizada até o ajuizamento do
writ
, não pode o servidor público ser punido pela omissão da Administração Pública, devendo ser concedida a progressão à apelante, pois preenchidos os requisitos.

De outro lado, é certo que o valor acrescido em decorrência da progressão funcional integra a remuneração mensal do servidor, sobre a qual deve incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária, razão pela qual há necessidade da retenção de 11% sobre a remuneração para esse fim, em observância ao disposto no art. 41, da Lei no 2.719/2004.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR No 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1o - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1o-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ.

Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4o do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

(N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto, c
onheço do recurso e lhe provimento para conceder a segurança à apelante
para garantir em seu respectivo cargo o reenquadramento no nível 9, classe D, sem prejuízo de futuras promoções, bem como para condenar o apelado ao pagamento a efetuar o pagamento à apelada das diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13o salário, tão somente a partir da propositura do
writ,
devidas as deduções das verbas devidas a título de contribuição previdenciária.

No tocante à correção monetária e juros moratórios, em observância ao tema 905 do STJ, determino que aqueles incidam pelo IPCA-E e estes conforme remuneração oficial da caderneta de poupança,
desde quando cada parcela deveria ter sido paga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020